Tribunal: STJ
Processo: 0310480-74.2018.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942138 - SC (2025/0184181-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JELSON CASSIO DA SILVA
ADVOGADO
: ALESSANDRO GRUNER - SC017702
AGRAVADO
: ASSOCIACAO JARAGUA TOWER
ADVOGADOS
: KESLEY DE MORAES SILVA - SC030490
ANDERSON DOS SANTOS - SC040231
JESSICA VIDAL BACHMANN - SC068341
RODRIGO FELIPE MUNIZ HACKBARTH - SC059199
DANIEL DE MELLO MASSIMINO - SC027807
AGRAVADO
: CRICIUMA CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO DIAS PESENTI - SC016977
SOC. de ADV
: FERNANDO DIAS PESENTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
NÃO DEMONSTRADO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49485213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3218f3d9-b868-415e-978e-aa12a37f55a2

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49485213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3218f3d9-b868-415e-978e-aa12a37f55a2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942138 - SC (2025/0184181-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JELSON CASSIO DA SILVA
ADVOGADO
: ALESSANDRO GRUNER - SC017702
AGRAVADO
: ASSOCIACAO JARAGUA TOWER
ADVOGADOS
: KESLEY DE MORAES SILVA - SC030490
ANDERSON DOS SANTOS - SC040231
JESSICA VIDAL BACHMANN - SC068341
RODRIGO FELIPE MUNIZ HACKBARTH - SC059199
DANIEL DE MELLO MASSIMINO - SC027807
AGRAVADO
: CRICIUMA CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO DIAS PESENTI - SC016977
SOC. de ADV
: FERNANDO DIAS PESENTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
NÃO DEMONSTRADO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JELSON CASSIO DA
SILVA (JELSON) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre
anteriormente manejado.
Foram apresentadas contraminutas (e-STJ, fls. 1.511/1.518 e 1.520/1.528).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA49082427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:02
Código de Controle do Documento: 15268ea6-ee9a-4fd2-a2e9-682f096a4fca

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, , da CF, foi interposto contra
a
acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
RECURSOS DO AUTOR E DA ASSOCIAÇÃO CORRÉ.
1) APELO DO AUTOR.
1.1) CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
1.2) COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREVISÃO DE PAGAMENTO
POR MEIO DE CHEQUES E MEDIANTE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA
QUITAÇÃO DAS PARCELAS. INVIABILIDADE. FALTA DE PROVAS
DO ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO POR MEIO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS. ART. 373, I, DO CPC/15. TESE RECHAÇADA.
2) RECURSO ADESIVO DA DEMANDADA.
2.1)
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DA
PARTE
PARA
CONTRARRAZÕES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE FORMULADA
NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, JUNTAMENTE COM O RECURSO
ADESIVO E AS CONTRARRAZÕES AO APELO. APLICABILIDADE
DO ART. 272, §§ 2o E 8o, DO CPC. RECONHECIMENTO DO VÍCIO
SEM DECLARAÇÃO DA INVALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS,
DIANTE DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CUMULADO COM
A APRESENTAÇÃO DO RECURSO E DA RESPOSTA À
IRRESIGNAÇÃO. SUPRIMENTO DA MÁCULA. RECURSO ADESIVO
E CONTRARRAZÕES AO APELO TEMPESTIVOS.
2.2) AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM VIRTUDE DO TERMO
DE QUITAÇÃO REFERENTE AOS CHEQUES. TESE ACOLHIDA.
RECONHECIMENTO
DE
QUITAÇÃO
PARCIAL
DA
DÍVIDA
ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO PONTO. EXEGESE DO ART.
485, VI, DO CPC/15.
2.3)
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA.
DEMANDANTE
UNICAMENTE
VENCIDO
NA
DEMANDA.
OBRIGAÇÃO DE SUPORTAR A INTEGRALIDADE DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
3) HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO APELO DO
AUTOR, SUCUMBENTE DESDE A ORIGEM. FIXAÇÃO DO
IMPORTE DE 2 % (DOIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA
CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/15. VERBA
DESCABIDA EM FACE DA CORRÉ, DIANTE DO PARCIAL
SUCESSO DE SEU INCONFORMISMO.
APELO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO
ADESIVO DA CORRÉ CONHECIDO E PROVIDO (e-STJ, fl. 1.374).

Nas razões do seu inconformismo, JELSON alegou ofensa ao art. 373, I, do
NCPC. Sustentou que (1) demonstrou, mediante a apresentação de provas suficientes,
o pagamento questionado por meio da prestação de serviços; e, (2) que comprovou o
fato constitutivo do seu direito.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.452/1.462 e 1.468/1.476).
Documento eletrônico VDA49082427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:02
Código de Controle do Documento: 15268ea6-ee9a-4fd2-a2e9-682f096a4fca

É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Quanto à não comprovação do fato constitutivo do direito do autor
JELSON alegou ofensa ao art. 373, I, do NCPC. Sustentou que (1)
demonstrou, mediante a apresentação de provas suficientes, o pagamento
questionado por meio da prestação de serviços; e, (2) comprovou o fato constitutivo do
seu direito.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
1.2) Do pleito declaratório:
O autor busca ver reconhecida a parcial quitação do imóvel adquirido
da construtora corré em empreendimento hoje sob a administração da
associação também demandada, declarando-se a existência de um
saldo devedor de apenas R$ 12.256,63 (doze mil, duzentos e
cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos).
O pleito não comporta acolhimento.
Restou incontroverso nos autos que, no dia 04.09.2013, o autor
adquiriu de Criciúma Construções Ltda. a sala n. 101, do Condomínio
Jaraguá Tower, a ser construído no imóvel de matrícula n. 61.952, do
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul. Para
tanto, obrigou-se ao pagamento de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e
nove mil reais), a serem pagos nos termos da cláusula VI, in verbis
(evento 1, INF5 - fls. 2/3):
[...]
Dos valores pactuados, indica o autor que pagou R$ 176.473,07
(cento e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e sete
centavos), por meio de prestação de serviços (R$ 138.000,00), com
cheques (R$ 30.000,00) e por meio de boletos (R$ 8.473,07) (evento
1, INIC1 - fl. 3), restando pendente apenas o saldo devedor de R$
12.526,93 (doze mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três
centavos).
Doutra banda, a associação aponta (evento 1, INF17) a existência de
um saldo devedor de R$ 162.655,11 (cento e sessenta e dois mil,
seiscentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos).
O pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por meio de cheques
restou incontroverso, como se verá adiante. Cinge-se a demanda em
perquirir se o autor prestou os serviços e efetuou o pagamento de
boletos correspondentes aos R$ 146.473,07 (cento e quarenta e seis
mil quatrocentos e setenta e três reais e sete centavos), que alega
também ter pago.
Embora a testemunha Richard Willian Schmidt (evento 109, VÍDEO2)
tenha confirmado que o autor e a Criciúma Construções faziam
negociações em que o engenheiro prestava serviços à construtora --
sendo que metade da remuneração do profissional era paga em
espécie e os cinquenta por cento restantes acumulavam-se em
créditos para que o engenheiro trocasse por imóvel em um dos
Documento eletrônico VDA49082427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:02
Código de Controle do Documento: 15268ea6-ee9a-4fd2-a2e9-682f096a4fca

empreendimentos da ré --, inexiste algo nos autos que confirme que o
pagamento pelos projetos, listados na planilha do evento 1, INF8 e
apresentados no evento 1, INF20 a evento 43, INIC716, relacione-se à
sala comercial litigiosa.
Saliente-se que do contrato de evento 1, INF5, extrai-se que dos
serviços prestados pelos engenheiros seriam emitidas notas fiscais e
"Do valor de cada nota fiscal de fornecimento de projetos e de
serviços, 100% (cem por conto) serão retidos e utilizados para
amortização e pagamento do saldo devedor das parcelas descritas
nas alíneas "b' e "c" acima, componentes do preço do imóvel, ora
adquirido pelo Promitente Comprador junto à Promitente Vendedora.".
Entrementes, não há nos autos nenhuma nota fiscal, ou documento
outro, para comprovar a prestação de serviços com a finalidade de
adimplemento das referidas alíneas.
Inexiste igualmente prova de quitação dos mencionados boletos, no
valor de R$ 8.473,07 (oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e
sete centavos). Sequer os aludidos boletos foram juntados.
Cabia ao demandante comprovar que quitara os valores alegados,
circunstância que não se concretizou nos autos.
[...]
Nesse pensar, emerge inviável o reconhecimento da quitação de R$
176.473,07 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta e três
reais e sete centavos), porquanto o autor não comprovou os fatos
constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC/15) (e-STJ, fls. 1.379/1.
382).

Nessa linha, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu que JELSON não
comprovou o fato constitutivo do seu direito, considerando que não logrou demonstrar
ter quitado os valores alegados.
Por isso, conforme se nota, o TJSC assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA TESE. SÚMULA N. 211/STJ.
1. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar o fato
constitutivo do seu direito e ao réu provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de
fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento
exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso
especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49082427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:02
Código de Controle do Documento: 15268ea6-ee9a-4fd2-a2e9-682f096a4fca

3. "Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o
prequestionamento da tese aventada em sede de recurso especial ou
contrarrazões ao recurso especial, sendo vedado o julgamento, por
esta Corte, de temas que constituam inovação recursal, sob risco de
supressão de instância e de ofensa aos princípios do duplo grau de
jurisdição e do devido processo legal." (AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.430.680/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.792.418/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
5/5/2025
8/5/2025
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial por intempestividade, em ação de indenização por
danos morais decorrente de ofensas divulgadas em rede social.
2. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente
a demanda, destacando a ausência de verificação dos pressupostos
da responsabilidade civil subjetiva e a falta de provas nos autos que
sustentassem os fatos alegados na petição inicial. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: a) saber se o recurso especial
interposto é tempestivo, considerando a superveniência da Lei n.
14.939/2024 e a comprovação da suspensão do expediente forense
pelo calendário do Tribunal de origem; b) definir sobre a configuração
dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva. III. RAZÕES DE
DECIDIR
4. A tempestividade do recurso especial foi reconhecida, considerando
a superveniência da Lei n. 14.939/2024 e a comprovação da
suspensão do expediente forense pelo calendário do Tribunal de
origem.
5. A distribuição do ônus da prova deve seguir as regras do art. 373 do
CPC, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao
réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. O acórdão recorrido destacou a ausência de provas nos autos que
sustentassem os fatos alegados na petição inicial, relacionados à
indevida circulação de postagens ou compartilhamento de vídeos em
violação aos direitos da personalidade.
7. A pretensão de modificar esse entendimento é inviável em sede de
recurso especial, por extrapolar o campo da mera revaloração e
implicar, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório.
8. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o
magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente. IV. DISPOSITIVO E
TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A tempestividade do recurso especial pode
ser comprovada por calendário judicial do Tribunal de origem. 2. A
Documento eletrônico VDA49082427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:02
Código de Controle do Documento: 15268ea6-ee9a-4fd2-a2e9-682f096a4fca

responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de conduta
culposa, dano e nexo causal. 3. A distribuição do ônus da prova deve
seguir as regras do art. 373 do CPC, cabendo ao autor provar o fato
constitutivo de seu direito e ao réu, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. 4. Rever o entendimento do tribunal de
origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo
fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 187, 935; CPC,
art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Questão de Ordem no AREsp n.
2.638.376/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
julgada em
; STJ, EAREsp n. 1.927.268/RJ, relator Ministro
5/2/2025
Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
; STJ, REsp n.
19/4/2023
2.027.841/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, REsp n. 1.984.267/RJ, relator Ministro
22/8/2023
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
24/3/2025
AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
; STJ, REsp n.
15/4/2024
1.327.897/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
.
6/12/2016
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.619.561/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
5/5/2025
- sem destaque no original)
8/5/2025

Nessas condições,
do agravo para

do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Considerando a aplicabilidade do NCPC, MAJORO em 5% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de JELSON, nos termos do
art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49082427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:02
Código de Controle do Documento: 15268ea6-ee9a-4fd2-a2e9-682f096a4fca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.942.138 / SC
Número Registro: 2025/0184181-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03104807420188240038 3104807420188240038
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JELSON CASSIO DA SILVA
ADVOGADO
: ALESSANDRO GRUNER - SC017702
AGRAVADO
: ASSOCIACAO JARAGUA TOWER
ADVOGADOS : KESLEY DE MORAES SILVA - SC030490
DANIEL DE MELLO MASSIMINO - SC027807
ANDERSON DOS SANTOS - SC040231
RODRIGO FELIPE MUNIZ HACKBARTH - SC059199
JESSICA VIDAL BACHMANN - SC068341
AGRAVADO
: CRICIUMA CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO DIAS PESENTI - SC016977
SOC. de
ADV.
FERNANDO DIAS PESENTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
Documento eletrônico VDA49463515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: b9e16430-f222-40a5-8b0e-18c04bd0b12e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: b9e16430-f222-40a5-8b0e-18c04bd0b12e